Tribunal: CARF
Processo: 10680.007353/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007353/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.494 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
VÂNIA MARA HENRIQUES SOARES DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Ainda que revestidos das formalidades, os recibos não constituem prova
absoluta das despesas médicas. Quando há dúvida razoável no tocante à
regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se seu valor e natureza, é
legítima a exigência de prova complementar para a confirmação dos
pagamentos.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em dinheiro; todavia fica
o declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea. Para efeito de comprovação no
contencioso administrativo fiscal, é insuficiente a simples apresentação dos
extratos bancários quando não se estabelece correlação entre os saques
realizados e os recibos de pagamento, compatível em datas e valores, de
maneira a evidenciar a saída dos recursos das contas bancárias destinada ao
pagamento das despesas médicas.
MULTA
DE
OFÍCIO.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa na hipótese de lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007353/2007-67
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.494 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007353/2007-67

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer as deduções de despesas médicas com os profissionais Giuliana
Marques de Almeida, Lúcia M M Leite Souza e Clínica Dentária São Geraldo Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-24.414, de 04/11/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente as alterações promovidas na declaração de rendimentos da
pessoa física (fls. 92/99):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela prestação
dos serviços, devendo ser aceitas aquelas devidamente comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Em face da contribuinte foi lavrado Auto de Infração, relativo ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou a dedução indevida de
despesas médicas, no montante de R$ 23.008,00 (fls. 24/29 e 85/87).
O auto de infração alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa.
Cientificada da autuação em 08/05/2007, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/20 e 88).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.494 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007353/2007-67

Intimada por via postal em 10/03/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 29/03/2010, no qual repisa os
argumentos de fato e direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 101/103 e 107/123):
(i) os recibos de pagamento revestidos das formalidades
legais são provas hábeis para comprovar o efetivo dispêndio das
despesas médicas e odontológicas declaradas pela pessoa física,
conforme previsto na legislação tributária;
(ii) o pagamento das despesas médicas e odontológicas foi
efetuado em dinheiro;
(iii) os extratos bancários da contribuinte demonstram a
utilização de dinheiro em espécie para os pagamentos, haja vista
a frequência e os valores dos mesmos, conforme documentos
juntados aos autos; e
(iv) a multa aplicada é confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Neste recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das seguintes
despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a quantia de R$
23.008,00 (fls. 24/29, 34/43 e 85/87):
(i) Giuliana Marques de Almeida, fisioterapeuta, no
importe de R$ 2.000,00 (fls. 34);
(ii) Lúcia M M Leite Souza, fonoaudióloga, no valor de
R$ 6.004,00 (fls. 35/38);
(iii) Déa Maria Leite Lima, psicóloga, no montante de R$
11.504,00 (fls. 39/42); e
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.494 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007353/2007-67

(iv) Clínica Dentária São Geraldo Ltda, no valor de R$
3.500,00 (fls. 43).
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas. Em relação aos extratos bancários apresentados pela
contribuinte, comprovam apenas parcialmente as despesas, quando os saques são compatíveis,
em datas e valores, com os recibos de pagamento.
Pois bem. Afirma a recorrente que a lei reconhece a legitimidade e suficiência dos
recibos para comprovação de despesas médicas e odontológicas. Exibido o comprovante, como
determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do contribuinte, não havendo necessidade de
produção de prova adicional, salvo quando demonstrada alguma irregularidade no recibo de
pagamento.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.494 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007353/2007-67

As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, a declaração particular prova a declaração, mas não o fato nela
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, o
qual pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo
e/ou a nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias, buscando a constatação da veracidade da declaração de rendimentos da
pessoa física.
A partir da avaliação do caso concreto, incumbe ao agente fiscal determinar o
grau de aprofundamento da auditoria quanto à comprovação da efetividade da prestação de
serviços e/ou pagamento das despesas médicas como condição para a aceitação das deduções,
com base em critérios objetivos, tais como perfil e histórico do contribuinte, valores das
deduções pleiteadas, individualmente ou em conjunto, natureza das despesas médicas e
somatório dos rendimentos declarados no ano-calendário.
A negativa de tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da
ação fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de
penalidade majorada.
À vista disso, a exigência de comprovação do efetivo desembolso associado às
despesas médicas, mesmo diante da apresentação de recibos referentes ao pagamento, é um ônus
probatório que pode ser atribuído a todo contribuinte que faz uso de deduções na sua declaração
anual de rendimentos, na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto
de renda.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.494 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007353/2007-67

Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do recente julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a distribuição
tradicional do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No presente caso, o contribuinte apresentou uma parte dos recibos de pagamento
das despesas médicas durante o procedimento fiscal e o restante com a impugnação do auto de
infração (fls. 34/43).
O agente fiscalizador deixou expresso no auto de infração os motivos pelos quais
condicionou a dedutibilidade das despesas médicas à comprovação do efetivo pagamento, senão
vejamos (fls. 25):
(...)
A DIRPF/2003, da contribuinte incidiu em Malha parâmetro de Despesas Médicas.
Com fulcro no art. 73, Dec. 3.000/99 e atualizações, onde se acha explicitado que
deduções exageradas estão sujeitas à efetiva comprovação, a juízo da autoridade
lançadora e que, nos termos do Acórdão CSRF/O1 1.458/92 - DOU de l9/01/95, para
abatimento pleiteado, com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
simples recibos, sem vinculação do efetivo pagamento, e da prestação dos serviços, foi a
declarante intimada, em 25/09/2006.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.494 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007353/2007-67

Em resposta, foram apresentados apenas os Recibos, emitidos pela psicóloga DÉA
MARIA LEITE LIMA, CPF 880.834.977-20, e CLÍNICA DENTÁRIA SÃO
GERALDO, CNPJ 18.258.681/0001-58.
Apesar das prorrogações de prazo, requeridas pela intimada, e concedidas pela
fiscalização, não foram comprovados os efetivos pagamentos, através de cheques ou
extratos bancários, nem a efetiva prestação dos serviços de psicologia e odontologia,
solicitados na Intimação Fiscal.
Também não foram comprovadas as despesas declaradas com LÚCIA M. M. LEITE
SOUZA, CPF 689.269.107-25, e GIULIANA M. ALCÂNTARA, CPF 990.072.666-91,
para as quais não foram apresentados quaisquer documentos.
A psicóloga DÉA MARIA LEITE LIMA tem seu nome e CPF relacionados em Lista de
Inidôneos, do Malha IRPF web.
Glosei, assim, o valor total de R$ 23.008,00, de acordo com o art. 73 do RIR/1999.
(...)
Pela descrição dos fatos constata-se que a autoridade fiscal solicitou a
apresentação de prova da efetividade dos pagamentos com base em uma possível falta de
compatibilidade para as deduções das despesas médicas, tendo em vista os valores e a natureza
dos serviços.
Com efeito, para o ano-calendário de 2003, os pagamentos pelos serviços
declarados, no total de R$ 23.008,00, distribuídos entre fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e
odontologia, mostram-se expressivos, o que, por si só, justifica o aprofundamento da
investigação das despesas médicas.
A autuação fiscal não se funda em idoneidade documental, mas na ausência de
comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço, considerando que, no caso
concreto, a apresentação dos recibos, isoladamente, não levou à plena convicção das despesas
médicas.
Não prevê a legislação tributária um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Em qualquer caso, as operações estão sujeitas à comprovação
perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova quando instado
a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie é viável apresentar elementos
adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não configurando prova
inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.494 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007353/2007-67

Segundo as palavras da recorrente, todos os pagamentos foram realizados em
dinheiro aos prestadores de serviços. Ainda na fase de impugnação, a contribuinte providenciou
a juntada aos autos de cópias de seus extratos das contas do Banco do Brasil S/A e da Caixa
Econômica Federal (fls. 44/79).
O acórdão de primeira instância considerou comprovado somente uma parte das
despesas médicas, exatamente quando verificada a compatibilidade entre os saques e os recibos
de pagamento. Confira-se o trecho da decisão (fls. 97):
(...)
Ressalto, nesse entendimento, que houve, por parte da contribuinte, a efetiva
comprovação dos pagamentos efetuados apenas nas competências, maio/2002,
relativamente à despesa com a Giuliana Marques Alcântara no valor de R$ 720,00,
dezembro/2002 e à Fisioterapeuta Lúcia M. M. Leite Souza no valor de R$ 462,00,
totalizando o montante de R$ 1.182,00, visto ter comprovado saques nos bancos
correspondentes, em dias compatíveis com a emissão dos recibos, consoante planilha a
seguir demonstrada.
(...)
Quanto ao restante dos valores, a recorrente não fez a correlação entre
movimentação bancária e os recibos de pagamento das despesas médicas, compatível em datas e
valores.
Argumenta o recorrente que fazia o pagamento das sessões de fisioterapia,
fonoaudiologia e psicologia à medida que prestado o serviço, com emissão de recibos em
periodicidade mensal, de maneira que os extratos bancários são hábeis a demonstrar a utilização
de dinheiro em espécie para as despesas médicas.
Trata-se, contudo, de afirmação genérica, dentro de um universo de saques de
quantias variáveis, realizados ao longo do ano-calendário. Quando há divergências entre datas e
valores, é responsabilidade do contribuinte prestar os esclarecimentos pertinentes. Não se mostra
cabível o julgador fazer a vinculação entre os saques em dinheiro e os recibos das despesas
médicas, assumindo este ou aquele motivo, haja vista a frequência e valores dos mesmos nos
extratos bancários.
Tendo em conta a ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas remanescentes da decisão de piso, mantenho a glosa de dedução a esse título.
No que tange ao recibo de pagamento em nome de Déa Maria Leite Lima, no
valor de R$ 1.182,00, a decisão de piso identificou saques em conta corrente em datas
compatíveis para cobrir a despesa (19/12 e 20/12). Todavia não restabeleceu a despesa, pois o
nome da psicóloga fazia parte da lista de profissionais inidôneos constante do banco de dados da
Receita Federal do Brasil.
Com acerto a decisão recorrida. A apresentação do recibo de pagamento deixa
margem à dúvida sobre a idoneidade do documento para a dedução da base de cálculo do
imposto de renda. Para efeito da dedutibilidade da despesa médica, imprescindível a contribuinte
apresentar prova cabal da efetividade dos serviços de psicologia e do correspondente pagamento
no valor do recibo, o que não há nos autos.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.494 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007353/2007-67

Finalmente, quanto à multa de ofício, no percentual de 75% sobre o imposto
suplementar, a recorrente reclama que é alto e onera demasiadamente o seu patrimônio,
assumindo caráter confiscatório.
Contudo, o afastamento da presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo
Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que a
multa de ofício de 75% é confiscatória e/ou abusiva, porquanto a análise da matéria demanda o
confronto da lei tributária com preceitos de ordem constitucional. Argumentos desse jaez são
inoponíveis na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em resumo, portanto, não merece reforma a decisão de piso.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital